Tribunal: TJMT
Processo: 0005619-48.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005619-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – FINANCIAMENTO – PRAZO – ÚLTIMA PARCELA VENCIDA – PRESCRIÇÃO INCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.” (N.U 1006335-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0005619-48.2013.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

APELADO: JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SAFRA S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de reintegração ajuizada em face de JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC. Condenou o Banco requerente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos.

O apelante sustenta a ausência de sua intimação para dar andamento ao feito; para ser reconhecida a referida prescrição é necessária a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos, do que não se tem notícia tenha sucedido; entende não haver a prescrição, pois o contrato foi firmado em 25/08/2019, em 48 parcelas, com a última parcela em 25/08/2013.

Elenca ser o prazo prescricional de dez anos; mesmo que o prazo de cinco anos, houve a interrupção do prazo de prescrição pela prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor; a prescrição não atingiu a presente demanda, haja vista que a mesma fora interrompida quando foi deferida a liminar; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SAFRA S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de reintegração ajuizada em face de JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC. Condenou o Banco requerente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos.

O apelante alega não ter sido intimado para dar andamento ao feito. Contudo, foi determinada sua intimação para manifestar quanto a prescrição intercorrente, não se confundindo a hipótese com a de abandono, o que dispensa a intimação pessoal.

A jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. Inconformismo. Descabimento. Dívida resultante de instrumento particular que se submete à prescrição quinquenal, contando-se a partir do vencimento, a teor do disposto no art. 206, §5º, inc. I, do CC. Ausência de citação válida no processo, em razão de conduta desidiosa da parte e não por demora imputável ao Judiciário. Contexto que impede a aplicação da Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Situação, ademais, que não comporta a aplicação da tese fixada no IAC 1, porquanto lá, diversamente, a citação havia se consumado, produzindo o efeito interruptivo. Demanda proposta no ano de 2010. Prescrição operada no ano de 2015, muito antes de o credor ter requerido as primeiras diligências para localização de bens. Desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito antes de se declarar a prescrição intercorrente, porquanto se trata de situação distinta do abandono processual, no qual a lei tratou de exigir excepcionalmente tal modalidade de provocação. Reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva que era de rigor. Precedentes. Extinção bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJSP; Apelação Cível 0013722-92.2010.8.26.0506; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - Juizado Especial de Pequenas Causas; Data do Julgamento: 20/12/2022; Data de Registro: 20/12/2022).

Quanto ao prazo prescricional, o entendimento é da aplicação do prazo quinquenal e não decenal, como pretende o apelante.

Conforme consta do contrato, a última parcela tem vencimento em 25/08/2013. Prescrição em 25/08/2018.

O prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, e o prazo se inicia com o vencimento da ÚLTIMA parcela:

“
Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]
”.

Este TJ em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.”
(N.U 1006335-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INADIMPLÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA PELO JUÍZO A QUO – AFASTADA - PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – 05 ANOS – ARTIGO 206, §5º, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão é de 5 anos, contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. A prescrição intercorrente se concretiza durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente à perda da pretensão. Contudo, para que haja reconhecimento de tal instituto, faz-se necessária a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu no caso em análise.”
(N.U 0040058-56.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Se a última parcela venceu em agosto de 2013, em cômputo do prazo quinquenal, a prescrição se operou em agosto de 2018.

A ação ajuizada em 18/02/2013, liminar deferida em 05/04/2013, contudo, não foi efetivada a execução da liminar, tampouco a citação do devedor.

Em que pese as diligências solicitadas pela parte, foram inexitosas. E, somente em 2021 requereu buscas de endereço e expedição de mandado de reintegração de posse, quando já estava consumada a prescrição.

Ressalva-se que não há falar em interrupção da prescrição com deferimento da liminar ou
reconhecimento do direito pelo devedor. E, se assim fosse, a retroação a data da propositura da ação em fevereiro de 2013, mesmo assim incide o prazo prescricional.

Portanto, a execução da liminar e citação válida deveriam ser procedidas dentro do prazo prescricional de cinco anos. Incidente a prescrição.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023